Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS. PANDEMIA. ARTIGO 317 CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS A DEMONSTRAR A DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS PARCELAS ENTABULADAS NO CONTRATO.
1. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.
2. Como medida de ajuste por força do art. 317 do Código Civil, deve ser considerado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia hábil a justificar a revisão, a depender da particularidade da situação envolvendo obrigação pecuniária, se esta configura motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, porquanto a notoriedade da questão atinente à saúde pública, por si só, não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada pessoa ou empresa.
3. Não havendo qualquer argumentação ou prova de que a parte demandante tenha sofrido repercussões em suas atividades profissionais de forma a fragilizar sua saúde financeira em decorrência dos efeitos da pandemia, não se pode acolher o pedido de alteração do índice de atualização das parcelas do contrato de financiamento de imóvel.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.